Tribunal: TJDFT
Processo: 0733125-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733125-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LR BARROS, LUCIANO RODRIGUES DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 203674396) da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de LR BARROS e LUCIANO RODRIGUES DE BARROS, indeferiu o pedido de citação por edital. Em suas razões (ID 62707978), alega que: 1) exauriu os meios disponíveis para a localização do executado; 2) foram realizadas tentativas de citação postal e por oficial de justiça além de pesquisas em diversos bancos de dados que possui acesso, sem êxito para a localização do executado; 3) a citação por edital deve ser determinada após frustradas as diligências nos endereços conhecidos; 3) o atraso do andamento do feito e diminui as chances de recuperação do crédito; 4) é obrigação do contribuinte alterar o domicílio tributário; 5) a não comunicação de qualquer modificação cadastral configura infração à legislação tributária e a responsabilização solidária dos diretores, gerentes ou representantes pelos tributos da pessoa jurídica, sem benefício de ordem; 6) a não realização de citação editalícia abre o prazo para a prescrição intercorrente e configura risco de perecimento do direito; 7) beneficiar o comportamento ilícito do credor configura quebra do dever de boa-fé e cooperação processual. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a citação da executada por edital. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para o deferimento da citação do executado por edital. No caso, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar, antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. A questão sobre a possibilidade de citação por edital pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator